Tribunal: STF
Processo: HC 91183
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O
   ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
   VALOR PREVALENTE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Viabiliza-se a superação
   do teor da Súmula 691 do STF quando o indeferimento liminar
   fundamenta-se em Verbete do STJ que esteja em confronto com a
   orientação jurisprudencial desta Corte relativa aos direitos
   fundamentais.
II - É incompatível com o art. 5º, LVII, da
   Constituição Federal, a segregação cautelar baseada,
   exclusivamente, na disposição legal que prevê efeitos meramente
   devolutivos aos recursos excepcionais.
III - Ordem concedida.